Tribunal: TJBA
Processo: 0505123-65.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505123-65.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MARIA DO CARMO FREITAS e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO FIGUEREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1.002 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
1.Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão do Órgão Especial deste Tribunal que, ao negar provimento a agravo interno, manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na tese firmada no Tema 1.002 do STF.

II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao aplicar a tese do Tema 1.002 do STF como fundamento para a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

III. Razões de decidir
3.Ausência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

4.A alegação de erro revela mera inconformidade com o entendimento adotado, visando à rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

5.Inexistência de vício ensejador de embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A simples discordância da parte com o entendimento adotado no acórdão não configura erro material e não autoriza a oposição de embargos de declaração. 2. Não cabe embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão colegiada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Cível n.º 0505123-65.2017.8.05.0274, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos
de declaração
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Alberto Simões Hirs

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça